Tribunal: TJSP
Processo: 1008128-79.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008128-79.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é parte embargante
J.J.K. Comércio de Frios Jundiaí Ltda Me, e a parte embargada Zurich Minas Brasil
Seguros S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008128-79.2016.8.26.0309/50000 -
Voto no: 4471*rl
2/4
Voto no: 4471
Embargos de declaração no: 1008128-79.2016.8.26.0309/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Jundiaí
Foro de origem: Foro de Jundiaí
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dirceu Brisolla Geraldini
Embargante: J.J.K. Comércio de Frios Jundiaí Ltda Me
Embargado(a): Zurich Minas Brasil Seguros S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
286/292, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, que os
referidos embargos foram opostos com fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008128-79.2016.8.26.0309/50000 -
Voto no: 4471*rl
3/4
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008128-79.2016.8.26.0309/50000 -
Voto no: 4471*rl
4/4
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)